Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715603-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE APARECIDA CAMPOS FREITAS AGRAVADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58129807) interposto por EUNICE APARECIDA CAMPOS FREITAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis o teor do decisório combatido (ID 193427919 dos autos originários): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por EUNICE APARECIDA CAMPOS FREITAS em desfavor de SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA, ambos qualificados nos autos. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela parte requerida. Aduz que é portadora de doenças cardíacas, sendo que, em 1995, passou por procedimento denominado comissutoromia mitral. Alega que, em 2019 teve que efetuar a substituição da válvula mitral e, em 2022, implantou marcapasso. Diz que também é portadora de fibrilação atrial, a qual "(...) é provocada por distúrbios elétricos que fazem o coração bater num ritmo rápido e desorganizado.". Discorre que a ausência de tratamento de tal comorbidade pode acarretar graves complicações, havendo, em último caso, risco de morte. Pontua que, diante do quadro, foi recomendada de a realização de ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO – EIC. Narra que, para realização do procedimento, necessário o uso do denominado CATETER SOUNDSTAR. Sustenta que a requerida, entretanto, em que pese autorizar o procedimento, negou o fornecimento do Cateter em comento. Argumenta a autora que a negativa se mostra ilegal, haja vista que o produto em comento se mostra imprescindível para realização do procedimento. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Seja concedida, inaudita altera pars, e com fulcro nos artigos 300 do CPC e 84, parágrafo 3o, da Lei no 8.078/90, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA, determinando que a parte requerida seja obrigada a autorizar e custear o uso do CATETER SOUDSTAR. Liberar também o procedimento cirúrgico e os materiais necessários ao reestabelecimento da saúde da parte autora o que deve ficar às expensas da parte ré, que deverá arcar com todos os procedimentos, honorários e materiais indispensáveis à plena e eficaz realização do ato cirúrgico; Decido. Defiro a tramitação prioritária do presente feito com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Conforme documento de id. 193372213, a autorização no fornecimento do material foi motivado pelo fato de que o procedimento cirúrgico que o utiliza, ULTRASSONOGRAFIA INTRACARDIACO, não consta do rol de cobertura obrigatória previsto na RN no 465/2021. A própria autora informa que o ecocardiograma intracardíaco e, consequentemente, o material necessário, CATETER SOUNDSTAR, não constam do referido Rol. Não constando do referido Rol, a realização do procedimento em comento, com a utilização do cateter solicitado, não se mostra de custeio obrigatório pelo requerido. Cumpre destacar que a Lei n. 14.454/2022, alterou a Lei n. 9.656/98, passando a constar do artigo 10, §13: “Art. 10. ...................................................................................................... § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) No presente caso, o relatório médico de id. 193372197 comprovação a eficácia do procedimento, restando preenchido, assim, o requisito previsto no inciso I da norma acima citada. Não obstante, não há nos autos demonstração de recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, não se encontrando preenchido, assim, o requisito do inciso II da mencionada legilsação. Neste esteio, ante o narrado, não há, em análise perfunctória, obrigação do requerido em custear o material em comento. Neste sentido: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADO ACOMETIDO DE FIBRILAÇÃO ARTERIAL E FLUTTER ATRIAL ATÍPICO E REFRATÁRIO A MEDICAÇÃO. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO E MATERIAIS. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO E CATETER ACUNAV/SOUNDSTAR. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. INSERÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/ANS/2021). INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). EXCEÇÕES AUSENTES. RECUSA LEGÍTIMA. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acometera o consumidor - fibrilação atrial e flutter atrial atípico e refratário a tratamento medicamentoso - sua submissão a procedimento de ecocardiograma intracardíaco com o material cateter ACUNAV/Soundstar, único com possibilidade de auxiliar o controle da enfermidade, ainda que resplandeça incontroverso o fato médico, mas aferindo-se o não preenchimento dos requisitos necessários à cobertura mínima regulamentar ou sua extensão pela via contratual, não sobressai ilegal a negativa de cobertura que o alcançara, porquanto amparada nas normas legais e infralegais que regulam a matéria, consistindo a rejeição administrativa em mero exercício dum direito legítimo que assiste à operadora do plano de saúde que o beneficia. 3. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, existindo disposição específica contratual ou normativa facultando a limitação quanto à extensão da cobertura cirúrgica pretendida, é indevida a ingerência, pelo Poder Judiciário, no que restara pactuado, à vista de resguardar-se o que fora livremente ajustado (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 4. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resoluções Normativas 338/ANS/2013, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 5. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 465/2021 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de procedimento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 6. Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 7. A liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente não implicam que toda prescrição deve ser acobertada pelo plano de saúde se não inserida nas coberturas contratadas, pois não pode se confundir liberdade de prescrição com obrigação de cobertura, inclusive porque, como cediço, a medicina e a farmacologia ofertam mais de um tratamento para as mesmas enfermidades, daí porque o órgão regulador, no exercício do poder normativo que lhe é conferido, disciplina as enfermidades e os tratamentos que são de cobertura obrigatória. 8. À Agência Nacional de Saúde - ANS, órgão regulador do setor, é franqueado legalmente poder normativo para complementar as disposições originárias da Lei dos Planos de Saúde, notadamente no que se refere às coberturas a serem fomentadas pelos planos de saúde privados segundo cada segmentação de contrato, daí porque os atos regulamentares que edita se revestem de caráter vinculante até mesmo para o Poder Judiciário se não conflitam com o legalmente positivado, não podendo a normatização proveniente do órgão ser ignorada e o rol de coberturas obrigatório que estabelece ser tratado como meramente exemplificativo, delegando-se à apreciação subjetiva de cada operador do direito poder para dizer o que estaria ou não acobertado sem ponderação do contratado e do editado pelo órgão, tudo como forma de assegurar o funcionamento do sistema privado de planos de saúde (Lei no 9.656/98, arts. 1o, §o, 8o, 9o, 10, §§1o e 4o, etc). 9. Não se afigura consoante o sistema que as regras editadas pelo órgão setorial - ANS - por franquia legal sejam reputadas cogentes quando dizem respeito a estabelecer as coberturas mínimas de acordo com a segmentação de cada plano de saúde e em consideração das exceções autorizadas pelo próprio legislador, e sejam reputadas exemplificativas quando dizem respeito ao detalhamento das exceções autorizadas, e não criadas via de atos infralegais, implicando em mitigação do poder normativo que lhe fora assegurado de justamente assegurar o funcionamento do setor. 10. Conquanto a enfermidade esteja inserida nas coberturas mínimas estabelecidas pelo órgão setorial, mas tendo mais de um tratamento, todos eficazes, não tendo inserido o órgão todas as opções terapêuticas como de cobertura obrigatória, inviável que, não tendo o contrato estendido as coberturas, o plano de saúde seja obrigado a custear o procedimento não acobertado, pois, a despeito de ser assegurado ao médico indicar o tratamento mais indicado e o paciente a com ele anuir, não pode a operadora ser obrigada a custeá-lo se não inserido nas coberturas contratadas. 11. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese vinculante no sentido de que o rol de coberturas mínimas editado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é, em regra, taxativo, contemplando exceções que, casuisticamente, podem levar à desconsideração da taxatividade e da ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento demandado, e, assim, não se enquadrando a situação concreta nas exceções, pois não evidenciado que o tratamento prescrito é o único apropriado e eficaz para cura da enfermidade que aflige o beneficiário do plano de saúde nem que os demais oferecidos ordinariamente e cobertos são ineficazes, inviável que sejam desconsideradas a taxatividade das coberturas pontuadas pelo órgão setorial e as coberturas contratadas (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). 12. A Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98 -, com a nova redação conferida pela Lei no 14.454/2022 aos §§ 12 e 13 do art. 10 do diploma legal, explicitara que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, estabelecendo que, em caso de tratamento não previsto no referido rol, a cobertura deverá ser autorizada sob uma das seguintes condições: (i) existência de comprovação científica de sua eficácia; (ii) ou existência de recomendações da Conitec; (iii) ou existência de recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 13. A inovação inserida na Lei dos Planos de Saúde corrobora a taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, estabelecendo a viabilidade de ser assegurada cobertura fora do regulado, como exceção à regra geral, segundo a realização duma das condições pontuadas, as quais não são cumulativas, devendo a exegese dessa preceituação ser ponderada e apreendida segundo a premissa de que o tratamento demandado esteja inserido nas coberturas e que não exista terapêutica disponível entre os procedimentos dispensados obrigatoriamente, tornando inviável que, defronte exclusão de cobertura autorizada pelo legislador e contratualmente ajustada, seja assegurada em desconformidade com o contrato e com a própria lei de regência (Lei no 9.656/98, art. 10). 14. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. (Acórdão 1834058, 07049714120218070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Em suas razões, a recorrente sustenta que é portadora de miocardiopatia valvar, de hipotireoidismo e mielodisplasia em seguimento com hematologista e que é uma doença que afeta um importante tecido da medula óssea. Afirma que comprovou a necessidade de cuidado médico imediato, pois, caso os problemas de saúde não sejam tratados, causarão graves problemas, como o aumento do risco de AVC e insuficiência cardíaca, podendo inclusive levar a óbito. Assevera que necessita realizar o procedimento de Ecocardiograma Intracardíaco - EIC, sendo imprescindível o uso de um cateter especializado, indicado pela equipe médica, qual seja, o cateter soundstar. Aduz, em síntese, que estariam presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos atestam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, conferindo verossimilhança às suas alegações. Assim, pede a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a agravada a fornecer o custeio e o equipamento necessário à realização do procedimento médico requisitado e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico estar presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada pela recorrente. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, o profissional especialista atesta (ID 58131426): O retardo no tratamento desta arritmia gera complicações como aumento do risco de AVC, insuficiência cardíaca e morte, pois tal patologia gera estes importantes desfechos. Drogas antiarritmicas tem pobre resultado no controle desta arritmia, por isso da indicação de ablação que tem efetividade de 80-90%. Este paciente tem recorrência com todas as drogas tentadas , sendo altamente sintomático. O EIC é uma técnica de imagem que utiliza um cateter especializado em fornecer as imagens ultrassonográficas a partir de uma sonda que está localizada dentro do coração. Dito isto, o CATETER SOUNDSTAR, cateter este negado pelo convênio, é IMPRESCINDÍVEL para o procedimento. [...] o uso EIC reduziu em 32% a necessidade de reablação em um prazo de 6 meses. Além disso a taxa de complicações graves foi reduzida em mais de 50%, complicações essas, como paradas cardíacas, necessidade de cirurgia de urgência, AVC, todas com consequências serias a vida do paciente, [...] O uso da tecnologia é consagrado na prevenção de complicações dentro da Eletrofisiologia, tendo sido reforçado em recente orientação da sociedade brasileira de arritmias cardíacas publicado em novembro de 2022 (Manual de Diretrizes de Codificação em arritmias). Com efeito, tais esclarecimentos elucidam acerca da necessidade de realização do procedimento vindicado, como meio para evitar o agravamento do quadro de saúde e piora na qualidade de vida da recorrente. Nesse sentido, confira-se ementa desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRURGIA BUCO-MAXILAR. PRESCRIÇÃO FEITA POR CIRURGIÃO DENTISTA. TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 387/2015. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, determinar que a requerida, administradora de plano de saúde, autorize e custei o procedimento de osteoplastia da mandíbula e reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo. 2. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou o referido microssistema de direito privado - CDC - nas hipóteses de seguros de saúde administrados por entidade de autogestão - .REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016. 3. "O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal." Precedentes desta Corte. 4. Nos termos da Resolução Normativa n. 387/2015, vigente à época da solicitação do procedimento cirúrgico, os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e nos seus anexos serão de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, conforme disposto no artigo 12 da Lei n. 9.656, de 1998, com exceção dos procedimentos odontológicos e dos procedimentos vinculados aos de natureza odontológica - aqueles executados por cirurgião dentista ou os recursos, exames e técnicas auxiliares necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos - que poderão ser solicitados ou executados diretamente pelo cirurgião dentista. 5. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer a terapêutica mais adequada ao paciente; a seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a negar o custeio do exame solicitado. 6. Nos termos do §1o do artigo 24 da Resolução Normativa 387/2015, os procedimentos buco-maxilo faciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano referência 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1103109, 07012728620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a respeito da urgência da medida, deve-se considerar a necessidade de realização do referido procedimento em virtude de a recorrente “apresentar episódios recorrentes FA, troca valvar mitral no passado taquicardiomiopatia, com internação por ICC. Faz uso eliquis como anticoagulante. Usa concor , furosemida, aldactone”. (ID 58131426 – pg. 1). Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao plano de saúde ré que autorize a recorrente a se submeter à realização do Ecocardiograma Intracardíaco - EIC, com uso do cateter soundstar, conforme descrito nos laudos médicos (IDs 58131426 e 58131429), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contada a partir da intimação. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador